Tribunal: STF
Processo: AI 413606
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Omissão. Ocorrência. 3. Juros de mora entre a
   elaboração da conta e a expedição da requisição. Não-incidência.
   Aplicação do entendimento firmado pelo Pleno deste Tribunal no
   julgamento do RE 298.616. 4. Embargos de declaração acolhidos
   para prestar esclarecimentos.